Tribunal: TJMT
Processo: 1015176-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015176-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARCELINO ROSA GONCALVES - CPF: 255.379.973-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS NA ORIGEM – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da
astreinte
,
para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015176-82.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: MARCELINO ROSA GONCALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr. Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1005927-84.2024.8.11.0040, ajuizado por
MARCELINO ROSA GONÇALVES
, que deferiu a liminar postulada na inicial para determinar ao requerido que suspenda a cobrança no benefício do autor da quantia referente ao cartão de crédito com margem consignável RMC n°. 13907050 no valor mensal de R$48,87 (quarenta e oito reais e oitenta centavos), sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da pretensão inicial postulada pelo requerente.

Inconformado, o agravante sustenta em suas razões que
“a parte agravada requereu à concessão de tutela provisória de urgência, no sentido de que o agravante se abstenha de descontar de seu contracheque, sob pena de multa diária a ser arbitrada”
(sic).

Assevera que
“o juízo a quo entendeu por deferir a tutela. Ocorre que, ao contrário do que tenta fazer crer a parte agravada, não estão presentes “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, pressupostos para a concessão da medida pretendida, posto ser a cobrança legítima e fundada em contrato regularmente firmado pela parte agravada”
(sic).

Argumenta que
“o convênio com o INSS não permite que haja apenas a suspensão dos descontos, o que acaba resultando na liberação da margem da parte Agravada. Portanto, o que pode acabar ocorrendo pelo fato da liberação total da margem, é a parte Agravada contratar junto a outra instituição financeira, e assim o Agravante ficar no prejuízo por não poder voltar a descontar os valores, caso haja a suspensão da tutela deferida inicialmente”
(sic).

Também aduz que
“a multa tem por objetivo induzir a parte ao cumprimento da ordem judicial e não o de ressarcir a parte adversa, e na questão do valor, há de se convir que nenhuma multa, seja de que natureza for e independente do modo utilizado, deverá reduzir o infrator à insolvência nem enriquecer ilicitamente o credor e, muito menos, ser fixada de tal maneira que a torne mais importante que o objeto da ação principal”
(sic).

Diz que
“se eventualmente fosse o caso de fixação de multa cominatória, o que se admite apenas e tão somente para argumentar, o valor da multa deveria ter sido fixado em valor razoável, limitado e compatível com as circunstâncias do caso concreto. No caso em tela, mostra-se despropositada a multa imputada”
(sic).

Declara que
“há relevância no fundamento do pedido (fumus boni iuris), primeiro requisito para que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo”
(sic).

Enfatiza que
“quanto ao segundo requisito, qual seja, a possibilidade de, se não for concedido o efeito suspensivo à agravada, o agravante possa sofrer lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora), está consubstanciado no fato de haver imposição de multa, a qual poderá se tornar excessiva, superando até mesmo o valor do principal”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo deste E. Tribunal. Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, revogando a determinação pela suspensão dos descontos e a multa imposta.

No mais, caso seja mantida a r. decisão, o que desde já não se espera, requer seja esta modificada, fazendo constar multa por desconto, uma vez que os descontos não são diários, mas sim mensais (Id. 217602688).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 18.06.202, conforme decisão de Id.219862154

O agravado ofereceu contraminuta no Id. 231665684, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no id. 217968653.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se é caso de reformar a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela postulada pelo recorrido, e deferiu a liminar postulada na inicial para determinar ao requerido que suspenda a cobrança no benefício do autor da quantia referente ao desconto a título de cartão de crédito com margem consignável RMC n°. 13907050 no valor mensal de R$48,87 (quarenta e oito reais e oitenta centavos), sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da pretensão inicial postulada pelo requerente,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)No caso em tela, concluo pela presença do referido pressuposto, na medida em que a parte autora demonstrou satisfatoriamente mediante os documentos acostados à inicial e as alegações acerca dos fatos de que os descontos seriam indevidos, pois não contratado o mencionado cartão de crédito com margem consignável – RMC.

Tais fatos, neste momento processual de cognição sumária, evidenciam a probabilidade do direito invocado na peça de ingresso, bem como autorizam a concessão da tutela de urgência para o fim de determinar ao requerido que SUSPENDA IMEDIATAMENTE o desconto do valor relacionado ao cartão de crédito com margem consignável – RMC de n°13907050, incluso em 12/05/2018, no valor mensal de R$ 48,87 (quarenta e oito reais e oitenta centavos).

Noutro giro, a segunda condição para o deferimento da tutela de urgência – perigo de dano – é indiscutível nos autos diante da perda financeira da segurada em relação aos pagamentos de seu benefício, tendo em vista sua fragilidade e a vulnerabilidade frente ao requerido no controle desses descontos a título de cartão de crédito com margem consignável, conforme exposto na peça de ingresso.

De rigor, portanto, a concessão da liminar para SUSPENDER OS DESCONTOS no benefício previdenciário da autora em relação ao cartão de crédito com margem consignável – RMC de n° 13907050”

(...)

Em hipóteses como o presente caso pode o juiz determinar toda e qualquer medida necessária à efetivação da tutela ou à obtenção do resultado prático equivalente, impondo o mecanismo que entender apto e suficiente para a situação concreta.

(...)

Avaliando as circunstâncias do presente caso, reputo suficiente para o fim a que se destina a fixação de medida coercitiva consistente na intimação do requerido para que SUSPENDA os descontos do cartão de crédito com margem consignável n° 13907050, incluso em 12/05/2018, no valor mensal de R$ 48,87 (quarenta e oito reais e oitenta centavos), sob pena de multa de diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da pretensão almejada pela requerente” (Id.
154767417 – autos de origem).

Insurge-se o banco-agravante, sustentando a ausência dos requisitos da tutela de urgência, em razão da legalidade dos descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado pelo agravado e da possiblidade de prejuízos à instituição credora, e com relação a multa diária aplicada para cumprimento da determinação judicial, pugna pelo afastamento, ou ainda, a sua incidência de forma mensal.

A discussão travada nos autos versa sobre possíveis descontos indevidos no benefício previdenciário do agravado, uma vez que este aduz inexistir negócio jurídico por ele firmado e com relação a multa diária aplicada para cumprimento da determinação judicial, a parte agravante alega a sua excessividade, e requer a sua fixação em valor razoável, ou, caso mantida a obrigação imposta, que a multa arbitrada seja por desconto, uma vez que os descontos não são diários, mas sim mensais.

O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que
“A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois mostra-se escorreita.

Isso porque, o agravado alega que não reconhece o contrato do empréstimo que o banco afirma ter sido celebrado entre as partes, e advoga que sequer conhece a natureza dos descontos. Aliado a isso, na hipótese, considerando que a parte autora é hipossuficiente, incumbe à financeira demandada o encargo de comprovar a legitimidade da contratação, da utilização e dos descontos efetuados em desfavor do autor, em face da inversão do ônus da prova aplicada nas relações de consumo.

Lado outro, o perigo de dano também se faz presente, haja vista que, sem a almejada tutela de urgência, o autor/agravado continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C SUSPENSÃO DE DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO
– ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA - REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, as astreintes foram arbitradas pelo Juiz singular a fim de compelir o Banco Agravante a proceder à suspensão dos descontos referentes ao Empréstimo Consignado efetuados na conta bancária da Agravada. A multa diária aplicada deve ser mantida, uma vez que arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto. (TJ-MT 10212497520218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE –
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito ressai dos documentos acostados nos autos, tendo em vista que aparentemente há o empréstimo realizado indevidamente que gera os descontos no benefício da agravada causando risco de prejuízo irreparável
. Assim, a decisão deve ser mantida. Ademais, os fundamentos apresentados demandam dilação probatória para maiores esclarecimentos sobre os fatos. Portanto, não há probabilidade do direito ou risco irreversível demonstrado”. (TJ-MT 10019126620228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022).

Desta forma, como bem exposto, merece ser mantida a decisão agravada que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à instituição financeira, ora agravante, que suspenda os descontos realizados nos proventos do autor/recorrido.

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreinte
, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, o valor estipulado de R$ 500,00 (quinhentos reais),
por dia de descumprimento,
mostra-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo, logo, não há que se falar em desconto de multa mensal, como pleiteado pelo agravante.

Nesse passo, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento
. A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido”. (N.U 1010722-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC –
MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO
– TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.
A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte”
. (N.U 1005728-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024